Tribunal: TJDFT
Processo: 0703619-25.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEÍS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍILIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. INCLUSÃO DO 13o SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS NA BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. MAJORAÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que fixou pensão alimentícia em 17% dos rendimentos brutos do réu, incluindo o 13o salário e o terço constitucional de férias na base de cálculo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve julgamento ultra petita em decorrência da inclusão do 13o salário e do adicional de férias na base de cálculo da pensão alimentícia, sem pedido expresso na inicial; (ii) estabelecer se é devida a majoração do encargo alimentar diante das necessidades do alimentando e da capacidade financeira do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da adstrição (art. 141 e 492 do CPC) limita a decisão ao pedido formulado, mas, em ações de alimentos, o pedido inicial é mera estimativa, permitindo ao juiz fixar o valor conforme as peculiaridades do caso, mitigando-se tal princípio.
4. A jurisprudência do STJ, firmada no REsp 1.106.654/RJ (Tema Repetitivo 192), pacificou o entendimento de que o 13o salário e o terço constitucional de férias integram a base de cálculo da pensão alimentícia fixada em percentual sobre rendimentos, não configurando julgamento ultra petita.
5. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade (arts. 1.694, § 1o, 1.695, 1.703 e 1.566, IV, do CC), sendo devidas as prestações apenas quando o alimentando não pode prover a própria subsistência e o alimentante possui capacidade contributiva.
6. A análise das provas demonstrou que o valor de 17% dos rendimentos brutos do réu atende às necessidades do menor e respeita a proporcionalidade, considerando também que o alimentante contribui para o sustento de outro filho com necessidades especiais.
7. Alterações supervenientes na situação econômica das partes devem ser pleiteadas em ação revisional, nos termos do art. 1.699 do CC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CPC, arts. 141, 492 e 85, § 2o; CC, arts. 1.566, IV, 1.694, § 1o, 1.695, 1.699 e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.106.654/RJ, Rel. Min. Paulo Furtado (Des. Conv. do TJ/BA), Segunda Seção, j. 25.11.2009, DJe 16.12.2009 (Tema Repetitivo 192); AgInt no AREsp 1.027.630/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 20.03.2018, DJe 27.03.2018.

(ve)